Tribunal: TJES
Processo: 5000605-40.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estimatório; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-40.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BRUNA MONALIZA DE LIMA MAGALHAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000605-40.2021.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE:
WAGNER FERREIRA DA SILVA, W H VEÍCULOS

RECORRIDO:
BRUNA MONALIZA DE LIMA MAGALHAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS. ORÇAMENTOS NÃO CONTRADITADOS A PARTIR DE OUTROS LEVANTAMENTOS PERANTE PRESTADORES ESPECIALIZADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ACORDO QUE NÃO VINCULA A PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento de R$ 28.000,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Ademais, deixo de apreciar as demais preliminares arguidas pela Recorrida, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(4). Quanto ao mérito, a narrativa da Requerente foi assim redigida no ato sentencial guerreado,
in verbis
: “
Relata a autora, em síntese, que era proprietária do veículo ‘Ford F250 XLT L’, placa KEF5123, e na intenção de vendê-lo, acompanhada de seu companheiro Felipe Eduardo de Braga, procuraram o requerido Wagner, que aduz ser comerciante de automóveis para realizar a venda do mesmo. Alega que após transacionarem, firmaram acordo da venda do veículo para um terceiro. Relata que o seu companheiro conduziu o veículo até a cidade de Iúna, para entregá-lo ao requerido. Afirma que o requerido Wagner, já na posse do veículo, conduziu o seu companheiro até o trevo da cidade de Lajinha/MG, sob a alegação de terem acordado quanto a tal condução e após retornar com o mesmo para a cidade de Iúna, se envolveu em um acidente automobilístico, momento em que colidiu em outro veículo. Relata, ainda, que em consequência da colisão seu automóvel sofreu diversas avarias no importe de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Indica, contudo, que o requerido concordou com os reparos no veículo, porém não adimpliu com sua obrigação
”. Cumpre destacar, inicialmente, que a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva do Recorrente pelo sinistro) é inconteste, tendo a Recorrida lastreado a sua pretensão com as provas que lhe cabiam produzir, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade do Recorrente quanto aos danos causados à Recorrida.

(5). No que se refere à alegação de suposta falsidade/manipulação dos orçamentos juntados aos autos pela Recorrida, observo que houve esclarecimento no sentido de que os mecânicos responsáveis pela elaboração dos documentos foram pessoalmente até o local onde o veículo sinistrado estava depositado (na cidade da Iúna/ES), a fim de avaliar os danos e custos do reparo respectivo, não havendo indícios, ademais, de adulteração dos referidos documentos apresentados no presente processo. Há que se destacar ainda que, embora discorde dos valores orçados na oportunidade, os Recorrentes não se prestaram a encomendar orçamentos próprios (junto a profissionais especializados de sua confiança), no intuito de desconstituir o levantamento realizado pela Recorrida, tendo se furtado, com efeito, de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/15), não havendo que se falar em inadmissibilidade dos documentos comprobatórios apresentados pela Recorrida a fim de lastrear a indenização material comandada
in casu
.

(6). Já no que se refere ao suposto enriquecimento ilícito da Recorrida a partir do não abatimento do valor do acordo entabulado entre os Recorrentes e o Sr. Felipe, como já bem explicitado pelo Juízo
a quo
, evidente que tal avença não vincula, tampouco produz quaisquer efeitos em relação à Recorrida, haja vista que não anuiu com tal pactuação e que não outorgou poderes ao Sr. Felipe para que o fizesse, não tendo os Recorrentes o devido cuidado de se atentar quanto a real proprietária do veículo, que é a autora da presente ação.

(7). Portanto, considerando que o referido acordo (cuja anulação já foi declarada pelo Juízo
a quo
) não produz quaisquer efeitos em relação à Recorrida, não há que se cogitar a sua consideração para fins de abatimento do valor devido, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)